Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa pedida por Clóvis Martinelli Franca e outro em desfavor da empresa Executada e de suas sócias. Os Agravantes sustentam, em síntese, que, não sendo possível a localização de bens penhoráveis das devedoras Miriangélica Pereira Ferreira e Karen Lorhane Pereira Ribas, em razão de o Juízo a quo não haver deferido a utilização dos diversos sistemas disponibilizados por este Colendo Tribunal, e demostrada a confusão entre os patrimônios das empresas e de suas sócias, mister se faz a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Agravadas. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, pedem a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA – ME e MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – EPP, integrando-as no polo passivo da presente execução; e, ainda, requerem a penhora de bens, mediante averbação no rosto dos autos do processo no 0739871-31.2017.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, da integralidade dos valores destinados à PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA – ME. Preparo regular. É a suma dos fatos. Com efeito, a desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelos credores não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente o incidente presentes os requisitos formais para sua instauração implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de penhora de bens, impõe considerar que a r. decisão ora impugnada tratou apenas do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo este o âmbito de conhecimento do recurso ora interposto. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às executadas. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator